Tribunal: TJMT
Processo: 1069544-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069544-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 004.886.221-58 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 76, §2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. INCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual pleiteia o pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do período concessivo, relativamente aos períodos aquisitivos de 12/01/2020 a 11/01/2021, 12/01/2021 a 11/01/2022, 12/01/2022 a 11/01/2023 e 12/01/2023 a 11/01/2024, nos termos do art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal faz jus ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando o gozo do descanso ocorre após o término do período concessivo previsto na Lei Municipal no 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece expressamente que as férias concedidas após o período concessivo, por culpa da Administração, devem ser remuneradas em dobro, configurando sanção objetiva pelo descumprimento do prazo legal.

A literalidade da norma não admite interpretação restritiva ou a criação de requisitos adicionais não previstos em lei, bastando a comprovação de que o gozo das férias ocorreu após o término do período concessivo.

O pagamento simples da remuneração de férias pela Administração não afasta a incidência da penalidade legal, pois a dobra constitui sanção autônoma decorrente da mora administrativa na concessão do direito ao descanso.

A base de cálculo da dobra corresponde à remuneração integral das férias, o que inclui o adicional de um terço previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, por integrar a própria remuneração do período de descanso.

Comprovado nos autos que as férias referentes aos períodos aquisitivos indicados foram usufruídas após o prazo legal, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento da dobra correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento em dobro das férias é devido ao servidor público municipal quando o gozo ocorre após o término do período concessivo previsto no art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997.

A incidência da dobra decorre objetivamente da concessão extemporânea das férias, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo ao servidor.

A base de cálculo da dobra corresponde à remuneração integral das férias, incluído o terço constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que, nos termos do art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é expresso ao prever a sanção de pagamento dobrado para a hipótese de concessão de férias após o período concessivo. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

O Município recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069544-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luiz Fernando Oliveira da Silva

Recorrida(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

A questão central a ser dirimida é se o servidor público do Município de Paranatinga faz jus ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional, quando o gozo do descanso ocorre após o término do período concessivo.

A matéria é regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga -
Lei Municipal no 024/1997
, que em seu artigo 76 dispõe,
in verbis
:

Art. 76.
O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 2o As férias concedidas após o período concessivo, por culpa da Administração, serão remuneradas em dobro.

A redação do § 2o não admite interpretação diversa da literal. A norma municipal criou uma sanção específica para a Administração que não cumpre o prazo para a concessão do direito ao descanso do servidor. Não se trata de uma faculdade, mas de um dever imposto pela lei.

O fato de a Administração ter efetuado o pagamento simples da remuneração de férias, ainda que com o terço, não a exime da penalidade. O pagamento em dobro não se confunde com o pagamento da remuneração devida; a dobra é uma penalidade autônoma decorrente da mora administrativa, visando a compelir o gestor público a respeitar o direito fundamental do trabalhador as férias.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a base de cálculo para a dobra é a remuneração integral das férias, o que, por óbvio, inclui o terço constitucional previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, por ser verba que integra a própria remuneração do período de descanso.

No caso em análise, restou comprovado que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 12/01/2020 à 11/01/2021, 12/01/2021 à 11/01/2022, 12/01/2022 à 11/01/2023, e, 12/01/2023 à 11/01/2024, foram gozadas fora do período concessivo:

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a parte Recorrente usufruiu de períodos de férias após o prazo concessivo, a reforma da sentença é medida que se impõe para garantir a correta aplicação da legislação municipal.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal ao apreciar caso análogo dos autos, ajuizado por outros servidores do Município de Paranatinga,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Município ao pagamento em
dobro
das
férias
referentes aos períodos aquisitivos de 07/05/2021 a 06/05/2022 e de 07/05/2022 a 06/05/2023, mas indeferindo o pagamento em
dobro
quanto aos períodos de 07/05/2019 a 06/05/2020 e de 07/05/2023 a 06/05/2024. O recorrente requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da
dobra
das
férias
desses dois períodos também, por terem sido concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero descumprimento do prazo legal para fruição de
férias
impõe o pagamento da
dobra
prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, independentemente da extensão do atraso; (ii) estabelecer se o pagamento da remuneração simples ou a concessão parcial das
férias
dentro do mesmo exercício civil afasta a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece, de forma objetiva, que as
férias
concedidas após o prazo legal devem ser remuneradas em
dobro
, sem exigir demonstração de culpa da Administração ou prejuízo ao servidor.

A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida, ao considerar irrelevante o atraso por ser pequeno ou ter ocorrido dentro do mesmo exercício civil, cria distinções não previstas em lei, afrontando o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

A finalidade da sanção é assegurar o gozo tempestivo do direito fundamental às
férias
e desestimular a mora administrativa, sendo a
dobra
devida pelo simples descumprimento do prazo legal, como ocorre também no regime celetista, conforme interpretação do art. 137 da CLT.

Comprovado que, no período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, as
férias
foram concedidas após o prazo legal (gozadas em junho de 2021) e, no período de 07/05/2023 a 06/05/2024, não foram concedidas até o encerramento do prazo, é devida a condenação ao pagamento em
dobro
, com dedução do que eventualmente já tiver sido pago sob a mesma rubrica.

O pagamento tempestivo das
férias
simples não afasta a incidência da sanção prevista para a fruição tardia, pois o objeto da norma é o descanso do servidor no momento legalmente fixado, e não apenas o pagamento de verba remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento em dobro das férias previstas no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 é devido sempre que o gozo for concedido após o prazo legal, independentemente da extensão do atraso, da ocorrência dentro do mesmo exercício civil ou da demonstração de prejuízo ao servidor.

A interpretação da norma municipal deve observar seu caráter objetivo e sancionatório, de modo a assegurar a efetividade do direito ao descanso e desestimular a mora administrativa.

O pagamento da remuneração simples das férias não elide a incidência da dobra quando a fruição se der fora do período legal, sendo devida a complementação necessária para alcançar o valor correspondente ao dobro da remuneração, com dedução do que já tiver sido pago.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75, 76, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

(N.U 1053606-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICIPIO DE
PARANATINGA
.
FÉRIAS
CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO LEGAL. PAGAMENTO EM
DOBRO
. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL No 024/1997. DESNECESSIDADE DE "MORA QUALIFICADA" OU CONSIDERAÇÃO SOBRE EXERCÍCIO CIVIL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em
dobro
de
férias
concedidas fora do período concessivo legal previsto no art. 76 da Lei Municipal no 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o gozo das
férias
após o término do período concessivo impõe o pagamento em
dobro
previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se a ausência de concessão das
férias
, com período concessivo já vencido, autoriza a aplicação antecipada da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de
férias
e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em
dobro
quando concedidas fora desse prazo.

4. A documentação funcional comprova que as
férias
da recorrente foram concedidas após o término do período concessivo legal em todos os períodos indicados na inicial, fato reconhecido pelo próprio Município em sua contestação.

5. A norma municipal não condiciona o pagamento em
dobro
ao exercício civil nem à demonstração de prejuízo ao servidor, bastando a concessão extemporânea das
férias
.

6. A criação de requisitos não previstos em lei para afastar a aplicação da penalidade viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), especialmente considerando que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O pagamento em
dobro
das
férias
ao servidor público municipal é devido quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, conforme previsão expressa do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, independentemente de 'mora qualificada' ou da fruição dentro do mesmo exercício civil, por se tratar de consequência objetiva prevista em lei para o descumprimento do prazo legal”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
(N.U 1059132-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
PARANATINGA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA.
FÉRIAS
. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM
DOBRO
. ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de fisioterapeuta, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em
dobro
de
férias
concedidas fora do prazo legal, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de
Paranatinga
(Lei Municipal no 024/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em

discussão: (i) definir se a concessão de
férias
após o prazo de 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo enseja, automaticamente, o pagamento em
dobro
, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida a exigência de requisitos não previstos em lei, como fruição dentro do mesmo ano civil ou configuração de “mora qualificada”, para afastar a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece regra sancionatória clara e objetiva, segundo a qual a concessão de
férias
fora do prazo legal impõe o pagamento em
dobro
, sem prever exceções ou condicionantes adicionais. O prazo para concessão das
férias
é contado em 12 (doze) meses subsequentes à aquisição do direito, de forma individualizada para cada servidor, e não com base no ano civil. A interpretação que condiciona a sanção ao gozo das
férias
dentro do mesmo exercício financeiro ou à demonstração de “mora qualificada” cria requisito não previsto em lei e viola o princípio da legalidade estrita. A introdução judicial de critérios estranhos ao texto legal esvazia a eficácia da norma sancionatória e compromete a isonomia entre servidores submetidos a idêntica situação fática. Comprovado documentalmente que as
férias
foram concedidas após o término do período concessivo legal, e ausente justificativa válida por parte da Administração, configura-se integralmente o suporte fático da norma sancionatória. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, e, a partir da vigência da EC no 113/2021, a incidência da taxa Selic, sendo os juros moratórios devidos desde a citação. O valor da condenação deve observar o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A concessão de
férias
após o prazo de 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo impõe o pagamento em
dobro
, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997. É vedada a exigência de requisitos não previstos em lei, como fruição dentro do mesmo ano civil ou demonstração de “mora qualificada”, para afastar a sanção legal relativa ao atraso na concessão de
férias
. A norma sancionatória deve ser interpretada restritivamente, com aplicação estrita à literalidade do texto legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; TJMT, RI no 1086042-15.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2025; TJMT, RI no 1044603-24.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 14.10.2025.
(N.U 1056037-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO

e condeno o Município de Paranatinga/MT
a pagar à parte Recorrente
remuneração de férias (vencimento + terço constitucional)
, referente aos períodos aquisitivos de 12/01/2020 à 11/01/2021, 12/01/2021 à 11/01/2022, 12/01/2022 à 11/01/2023, e, 12/01/2023 à 11/01/2024, a título de dobra.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado (data do gozo extemporâneo de cada período) e acrescidos de juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97

e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026